Tribunal: TJPA
Processo: 0811691-56.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811691-56.2021.8.14.0040

APELANTE: IMOBILIARIA E INCORPORADORA BOM JESUS LTDA - EPP, IRIS FELIZARDO DE LIMA

APELADO: J. L. C., LAZARO MARTINS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da apelante não ter atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida.

1.2. No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da sentença recorrida, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa

2.1.

Sustenta a parte apelante a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que,
em decorrência do falecimento do contratante, somente o espólio do
de cujus
, representado por inventariante, é que teria legitimidade para propor a presente ação.

2.2.
Com efeito, a nossa legislação é
cristalina em estabelecer que qualquer interessado pode pleitear a extinção da dívida, podendo pagá-la, nos casos em se opuser o credor, conforme disposição do artigo 304 do Código de Civil.

2.3. Assim, considerando que a autora é legitima herdeira do então comprador/de cujus, não há como afastar sua qualidade de interessada na extinção da obrigação firmada pelo seu genitor, sendo por conseguinte parte legitima para dar continuidade aos pagamentos das parcelas assumidas contratualmente e, na recusa da requerida/apelante ao recebimento da quantia devida, ingressar com ação originária, qual seja, a ação de consignação em pagamento.

3. MÉRITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não da rescisão automática do Contrato de Compromisso de Compra e Venda.

3.2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante, a alegação de ocorrência de rescisão automática do Contrato firmado com o genitor da autora, em razão da inadimplência contratual, salientando que, diante da referida rescisão, faz jus a requerente a devolução do valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga por seu genitor, uma vez que esta porcentagem deve ser retida a título de multa por inadimplência.

3.4. Com efeito,

o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial, até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente
,
mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento.

3.5. Outrossim, no caso dos autos, em que pese afirmar
a parte requerida o suposto inadimplemento contratual, os documentos juntados aos autos pela parte autora, dão conta do adimplemento contratual até a data do óbito do titular do contrato, o que por si só é suficiente para afastar o suposto descumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo
a quo
, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA BOM JESUS LTDA – EPP
, representada por
IRIS FELIZARDO DE LIMA
e como apelada
J. L. C
., representada por
LAZARO MARTINS COELHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0811691-56.2021.8.14.0040

APELANTE:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA BOM JESUS LTDA – EPP

REPRESENTANTE:
IRIS FELIZARDO DE LIMA

APELADA:
J. L. C.

REPRESENTANTE:

LAZARO MARTINS COELHO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA BOM JESUS LTDA - EPP
,

representada por
IRIS FELIZARDO DE LIMA,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, ajuizada contra si por
J. L. C
., representada por
LAZARO MARTINS COELHO,
julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID
8843744
), narrou a autora/apelada que a requerida teria
recusado o recebimento da parcela do contrato, informando que, em virtude do falecimento do contratante, só aceitaria dar continuidade ao contrato após a apresentação da “Certidão de Óbito”, salientando que, naquele momento, não era possível a emissão, de imediato, da referida certidão, uma vez que a pandemia ocasionada pelo COVID-19 ocasionara demora nos procedimentos cartorários.

Asseverou que, para comprovar a veracidade dos fatos alegados, o representante da requerente apresentou às requeridas a “Declaração de Óbito”, porém o documento foi recusado sob a alegação de que só serviria a “Certidão de óbito”, impondo empecilhos na continuidade do cumprimento do contrato por parte da herdeira.

Destacou que, em agosto de 2020, a requerida entrou em contato com o representante da requerente, solicitando que este fosse até a imobiliária para uma conversa e, que, ao comparecer, foi-lhe ofertada a transferência do lote e do contrato, mas desde que aceitasse reiniciar o pagamento, desconsiderando todos os valores pagos pelo genitor da autora, tendo a referida proposta sido recusada.

Pleiteou, assim, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela procedência da demanda, autorizando o deposito da quantia devida do imóvel que forem vencendo, nos termos do artigo 543 do CPC, ainda a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada requerido na inicial, determinando o depósito da quantia devida, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 10390902).

Na ID 10390905, peticionou a autora requerendo a juntada do comprovante do depósito judicial (ID 10390906).

Em sede de contestação ((ID
10930789
), arguiu a requerida preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, entendendo que a parte legitima seria o espolio representado pelo inventariante e, no mérito pugna pela improcedência da ação, alegando que o contrato teria sido rescindindo automaticamente em razão do genitor da autora ter se tornado inadimplente com suas obrigações contratuais.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
10390975
), refutando a tese apresentada pela empresa requerida

Ato contínuo foi proferida sentença (ID
10390976)
, que jugou procedente a demanda nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, confirmando a decisão inicial (ID 41993154 -Pág. 1) para declarar extinta a obrigação do autor em relação ao réu, relativamente às parcelas vencidas até a data de distribuição da presente ação, salvo comprovação de que houveram outros depósitos judiciais após a decisão de ID 41993154 - Pág. 1, caso em que também serão alcançados pela presente decisão, extinguindo-se ainda em relação a estes a obrigação. Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do mesmo Diploma Legal.

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 546 c/c 85, §§ 2º e 3º do CPC).”

Inconformada, a requerida IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA BOM JESUS LTDA - EPP interpôs Recurso de Apelação (ID 10390982), alegando em sede de preliminar a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que, em decorrência do falecimento do contratante, somente o espólio do
de cujus
, representado por inventariante, é que teria legitimidade para propor a presente ação.

No mérito, assevera a ocorrência automática do Contrato firmado com o genitor da autora, em razão da inadimplência contratual, salientando que, diante da rescisão contratual, faz jus a requerente a devolução do valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga por seu genitor, uma vez que, este valor deve ser retido a título de multa por inadimplência.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a ação de consignação em pagamento.

Em sede de contrarrazões (ID
10390988), argui a autora/apelada preliminarmente o não conhecimento do presente recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do CPC e, no mérito pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pelas partes apelante e apelada.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão do apelante não ter atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida.

Noutra ponta, a teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da sentença recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

Sustenta a parte apelante a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que,
em decorrência do falecimento do contratante, somente o espólio do
de cujus
, representado por inventariante, é que teria legitimidade para propor a presente ação.

Com efeito, a nossa legislação é
cristalina em estabelecer que qualquer interessado pode pleitear a extinção da dívida, podendo pagá-la, nos casos em se opuser o credor, conforme disposição do artigo 304 do Código de Civil, senão vejamos:

“Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.”

Assim, considerando que a autora é legitima herdeira do então comprador/de cujus, não há como afastar sua qualidade de interessada na extinção da obrigação firmado pelo seu genitor, sendo por conseguinte parte legitima para dar continuidade aos pagamentos das parcelas assumidas contratualmente e, na recusa da requerida/apelante ao recebimento da quantia devida, ingressar com ação originária, qual seja, a ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE CREDOR LEGITIMO. COMPANHEIRO OU IRMÃOS. -
Ação de consignação em pagamento ajuizada frente a dúvida sobre quem legitimamente devesse receber o pagamento do contrato de arrendamento rural havido entre o autor (arrendatário) e a de cujus (arrendadora).- Após o óbito da arrendadora, o autor vinha efetuando o pagamento do arrendamento ao companheiro dela, sendo notificado posteriormente, pelos irmãos da de cujus, para efetuar o pagamento diretamente para estes sob o argumento de que eram os herdeiros legítimos.- Caracterizado nos autos a união estável e na falta de descentes e ascendentes o companheiro se torna herdeiro universal sendo parte legitima para receber as parcelas do arrendamento
. APELO PROVIDO

(TJ-RS - AC: 70083019745 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 10/12/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021).” (Negritou-se).

Assim, restando incontroverso nos autos o fato de que a autora é legitima herdeira do de cujus, bem como restando preenchido os requisitos do artigo supracitado, outro entendimento não se pode chegar que não seja pelo reconhecimento da legitimidade da ora apelada para o ajuizamento da demanda originária, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não da rescisão automática do Contrato de Compromisso de Compra e Venda.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, a alegação de ocorrência de rescisão automática do Contrato firmado com o genitor da autora, em razão da inadimplência contratual, salientando que, diante da referida rescisão, faz jus a

requerente a devolução do valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga por seu genitor, uma vez que este valor deve ser retido a título de multa por inadimplência.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que,
a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente,
mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017).” (Negritou-se).

O mesmo entendimento já foi firmado pela 2ª Turma de Direito Privado, em caso análogo, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente
.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 -
Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento.
Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e,

(8072785, 8072785, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-08).” (Negritou-se).

Outrossim, no caso dos autos, em que pese afirmar
a parte requerida o suposto inadimplemento contratual, os documentos juntados aos autos pela parte autora dão conta do adimplemento contratual até a data do óbito do titular do contrato, o que por si só é suficiente para afastar o suposto descumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo
a quo
, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 15/12/2022